Tribunal: STF
Processo: Rcl 34100
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 10):
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0019076-30.2017.5.16.0006, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por pessoa contratada para prestar serviços junto à Administração municipal. 
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, e sustenta-se caracterizada relação de caráter jurídico-administrativo com o Poder Público. Logo, a competência para o julgamento do feito seria da Justiça Comum.
    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Medida Cautelar na ADI 3.395, referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em acórdão assim ementado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 
    A partir deste precedente, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo – se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. A esse propósito, cito julgado esclarecedor: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DEFINIÇÃO DO ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADIn 3.395-MC/DF - 2. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo originada de investidura em cargo efetivo ou em cargo em comissão. Tais premissas são suficientes para que este Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, verifique se determinado ato judicial confirmador da competência da Justiça do Trabalho afronta sua decisão cautelar proferida na ADIn 3.395/DF. 3. A investidura do servidor em cargo em comissão define esse caráter jurídico-administrativo da relação de trabalho. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 5. Agravo regimental desprovido, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.” (AgRgMC-RCL 4.785/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes) (grifos nossos) 
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada na decisão reclamada, que se apoia nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 13, p. 3): 
    “A competência ratione materiae é definida no momento da propositura da ação (art. 43 do CPC/2015 c/c art. 769 da CLT), pelo pedido e causa de pedir, a partir da qual é aferida, in status assertionis, a natureza da relação jurídica material deduzida em juízo, à luz da exegese lógico-sistemática do art. 114 da CF/88.
    Consoante narrativa da inicial, subsidiada pelas provas dos autos a reclamante foi contratada diretamente pelo Estado do Maranhão, sem prévia aprovação em concurso público, tendo exercido a função professora de 12 de setembro de 2012 a 30/06/2016. 
    Trata-se de relação contratual nula com o Poder Público, desde o nascedouro, por inobservância do art. 37, II, da CF/88, o que atrai a competência desta Especializada para apreciar o feito, nos termos da Súmula n° 1 do TRT 16, editada após o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência (Processo IUJ nº. 033/2014 - 23/02/2015) 
    […]
    Ressalte-se que, não obstante o recorrido defenda a ocorrência de contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da CF c/c Lei Estadual n° 6.915/1997, não há nos autos elementos que atestem a regularidade de tal modalidade de contratação, tendo em vista que não restou comprovada a existência de situação que justificasse a contratação da reclamante por contrato temporário, além do que, como bem ressaltou o Julgador "as sucessivas prorrogações distorceram a natureza do contrato temporário, que visa, precipuamente, preencher cargos vagos até que a Administração Pública se programe para realizar um novo concurso público, em conformidade com o art. 37, II, da CRFB", restando claro que "não se pode atribuir ao contrato de trabalho firmado entre a parte reclamante e o Estado reclamado o atributo de contrato temporário, haja vista que o ajuste contratual perdurou por mais de dez anos", concluindo-se que a atividade desenvolvida pela demandante estava inserida no âmbito das atividades permanentes da Administração Pública. 
    Destarte, como a hipótese dos autos se amolda ao disposto no verbete sumular citado (contrato nulo), por disciplina judiciária, ressalvado o meu posicionamento em sentido adverso, impõe-se a conclusão de que a Justiça do Trabalho detém competência para apreciar o feito.”
    Inicialmente, relembro que, para alterar o entendimento fundamentado na decisão atacada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, para o que não se presta a reclamação.
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. 
    Ressalte-se que na lide vertente, a parte autora da ação reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – como verbas fundiárias –, ficando descaracterizada a competência da Justiça Comum e reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para a julgar o presente feito, sem arrostar o acórdão suscitado como paradigma.
    Diante de todo o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência de erro material. Argumenta-se, nesse sentido, que “a decisão em questão faz referência fatos e documentos que não constam nos autos, vez que esta reclamação visa atacar as sentenças (eDOC. 3), oriundas dos processos nºs 0000830-41.2018.5.05.0431 e 0000831-26.2018.5.05.0431, proferidas pela Vara do Trabalho de Valença do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e não acórdão 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo no 0019076-30.2017.5.16.000” (eDoc 11, p. 4).
    Determinada a intimação dos embargados, apenas quanto a Helenilson Quaresma de Souza a providência se perfez. 
    Ordenou-se a busca pelo endereço de Marly Maria dos Santos nos sistemas INFOJUD, WEBSERVICE e de informações eleitorais. Até 15.5.2020, no entanto, não chegaram à Corte as informações solicitadas. 
    Vieram-me os autos conclusos.
    Identifica-se, no corpo da decisão embargada, erro material na indicação dos processos subjacentes ao pleito e do juízo reclamado. 
    Considero apropriado, portanto, fazer uso da faculdade prevista no art. 494, caput e inciso I, do Código de Processo Civil para, de ofício, corrigir imediatamente a decisão monocrática, mediante prolação de novo julgamento, em prejuízo dos embargos de declaração.
    Passo a reapreciar a reclamação. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual a Vara do Trabalho de Valença, nos autos dos Processos 0000831-26.2018.5.05.0431 e 0000830-41.2018.5.05.0431, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamações trabalhistas ajuizadas por pessoas contratadas para prestar serviços junto à Administração municipal. 
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC e sustenta-se caracterizada relação de caráter jurídico-administrativo com o Poder Público. Logo, a competência para o julgamento do feito seria da Justiça Comum.
    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Medida Cautelar na ADI 3.395, referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em acórdão assim ementado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 
    A partir deste precedente, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo – se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. A esse propósito, cito julgado esclarecedor: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DEFINIÇÃO DO ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADIn 3.395-MC/DF - 2. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo originada de investidura em cargo efetivo ou em cargo em comissão. Tais premissas são suficientes para que este Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, verifique se determinado ato judicial confirmador da competência da Justiça do Trabalho afronta sua decisão cautelar proferida na ADIn 3.395/DF. 3. A investidura do servidor em cargo em comissão define esse caráter jurídico-administrativo da relação de trabalho. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 5. Agravo regimental desprovido, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.” (AgRgMC-RCL 4.785/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes) (grifos nossos) 
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada nas decisões reclamadas, que se apoiam nos seguintes fundamentos sintetizados: 
    O Reclamado sustenta que a relação de trabalho firmada com a Reclamante deu-se por meio de contrato em regime especial de direito administrativo - REDA, vinculado ao regime estatutário, nos termos do Art. 37, inciso IX da Constituição Federal, combinado com a Lei Municipal n° 207/2007. 
    Daí entender que a competência para apreciar os contratos regidos por lei que disciplina o Regime Jurídico Especial é da Justiça Comum, já que a matéria a ser posta será de índole administrativa e não trabalhista, não podendo, portanto, ser apreciado por esta Justiça Especializada. 
    Pois bem. 
    Em sede de competência material da Justiça do Trabalho, a causa de pedir tem sido sua pedra de toque delimitadora. Com efeito, conforme entendimento da jurisprudência deste Regional, delimitando-se a competência material da Justiça do Trabalho pela causa de pedir exposta na peça de ingresso, compete-lhe instruir e julgar o feito, ainda quando existe controvérsia a respeito da natureza jurídica do vínculo que existiu entre o servidor reclamante e o ente público reclamado (se de natureza administrativa ou celetista), uma vez que o exame dessa questão se caracteriza como prejudicial a ser enfrentada pelo julgador. 
    Nesse contexto, os pedidos formulados - depósitos de FGTS, entre outros - são nitidamente de natureza trabalhista, já que fundados na alegação de contrato de emprego. Tratando-se pedidos trabalhistas, a Justiça do Trabalho é a única competente, conforme art. 114, I da Constituição da República. Isto porque a competência material é fixada pelo pedido e pela causa de pedir. Nesta direção, convém citar a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal: 
    Súmula TRT5 nº 15: "A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa." 
    Por tudo exposto, quando a pretensão concerne à relação jurídica de emprego, a competência será, indiscutivelmente, da Justiça do Trabalho. Se as provas conduzirem à conclusão de que inexistiu o vínculo trabalhista ante a ocorrência de contrato temporário excepcional ou outra relação pelo regime estatutário, dar-se-á não a incompetência desta Justiça Laboral, mas sim de improcedência da ação. Logo, há plena competência material. REJEITA-SE (eDoc 3, pp. 2-3, eDoc 3, pp. 8-9; grifos acrescidos).
    Inicialmente, relembro que, para alterar o entendimento fundamentado na decisão atacada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, para o que não se presta a reclamação.
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. 
    Ressalte-se que nas lides vertentes, a parte autora da ação reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – como verbas fundiárias –, ficando descaracterizada a competência da Justiça Comum e reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para a julgar o presente feito, sem arrostar o acórdão suscitado como paradigma.
    Diante de todo o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente